Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a validade e a regularidade da contratação, tendo o autor, ora recorrido, recebido valores do BMG e solicitado a emissão do cartão de crédito, o qual fez uso em saque, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do autor no Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A., Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 18458636, pag.09) e Cédula de Crédito Bancário-Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 18458636, pags. 10 a 12), constando dos autos, ainda, que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, com 04(quatro) saques, totalizando o valor de R$ 12.107,85 (doze mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos), tudo em conformidade com os extratos de ID 18458636, pags. 22, 45, 53 e 59.
5. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC (reserva de margem consignada), conforme pactuado entre as partes. (ID 18458636)
6. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.
7. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. De outra parte, não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha.
9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).